Tribunal: TJSP
Processo: 1032953-50.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Prêmio de Incentivo na base de cálculo de décimos incorporados. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Prêmio de Incentivo na base de cálculo de décimos incorporados. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032953-50.2014.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados CLAUDIA MOREIRA CASSIANO, MARIA SELMA DE OLIVEIRA
RAMOS, MIRIAN MARIA DE SANTANA GUERRA, NELY PIRES DE LEMOS
ESTEVES, ROSIRIS DE ALMEIDA, MARCIA MARIA SOUSA CAMARGO, MARIA
ROSA RANZONI RODRIGUES, MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, MARIA DAS
GRAÇAS ZULIM ROCHA, MARIA DE FATIMA DA COSTA, MARIA DE FATIMA DE
SANTANA, SILVIA DE JESUS XAVIER, SUZANA DE SÁ, ROSA ZELINDA PASQUINI
CONTRERA, MARIA CRISTINA MARTINS, MARCOS FERNANDES DE FREITAS,
LAUDICEIA PEREIRA MARSURA, CILENE REGINA SOUZA SOARES, ELAINE
CRISTINA DE PAULA TITO, ELVIRA MARIA GUEDES, IVETE RODRIGUES HOYAMA,
JOÃO CARLOS VIEIRA, JOSÉ LUÍZ, MARIA JUSTINA DOS SANTOS NALI
LANDULFO, LEIDE ROSE FERREIRA DE MORAES, LETICIA SUSANA DA SILVA,
LUCIANA CAMILO SOARES MORAES, LUIZA MARLENE FARIA SOARES, MARIA
EFIGENIA LOMONICO PERONI e MARIA JOSÉ RAPHAEL LOPES, é apelado/apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032953-50.2014.8.26.0053
2
VOTO No 34986
APELAÇÃO No 1032953-50.2014.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidores públicos
estaduais. Prêmio de Incentivo na base de cálculo de
décimos incorporados. Determinada correção monetária
pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e
juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
Processo de servidores públicos estaduais por inclusão de
Prêmio de Incentivo na base de cálculo dos décimos incorporados, determinada
correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora segundo a Lei 11960/2009.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la às orientações de Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator